Tribunal: CARF
Processo: 10980.722868/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Não se vislumbra no caso nenhuma nulidade, nem do lançamento nem da decisão recorrida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler os históricos, os enquadramentos legais, os demonstrativos de apuração do IRPJ e da CSLL, da multa e o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, para se ter presente as circunstâncias que envolveram o lançamento.
INTIMAÇÃO. ATENDIMENTO. PRAZO.
Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo para atendimento à intimação é de cinco dias úteis.
INSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO.
Pertinente a lavratura dos Auto de Infração para cobrança de valores não recolhidos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722868/2013-54
ACÓRDÃO
1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TORTUGA - PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Não se vislumbra no caso nenhuma nulidade, nem do lançamento nem da
decisão recorrida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses
mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa,
não comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando
ler os históricos, os enquadramentos legais, os demonstrativos de
apuração do IRPJ e da CSLL, da multa e o Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal, para se ter presente as circunstâncias que
envolveram o lançamento.
INTIMAÇÃO. ATENDIMENTO. PRAZO.
Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam
respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou
fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração
tributária, o prazo para atendimento à intimação é de cinco dias úteis.
INSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO.
Pertinente a lavratura dos Auto de Infração para cobrança de valores não
recolhidos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do lançamento e da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte, contra o Acórdão no 16-
88.914, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO), que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação aos Autos de Infração
lavrados em 03 de maio de 2013, relativo aos anos-calendário 2008 a 2011, instaurado no bojo do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0910100.2012.01575, pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR, com foco em revisão interna da Malha IRPJ.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
3
Em 18 de setembro de 2012, foi expedido o Termo de Intimação no 01 (fls. 58), com
prazo de 5 dias para atendimento, informando divergências constatadas nas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) dos anos-calendário 2008 a 2010, quanto
às estimativas mensais e ajustes anuais de IRPJ e CSLL. A intimação requereu o preenchimento de
planilhas anexas (fls. 59-60), comprovação de declaração em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF, fls. 46-51), pagamento, compensação ou inclusão em parcelamento,
além de cópia do contrato social e da última alteração, e recibo de entrega do Livro-Diário Digital
autenticado na JUCEPAR.
Posteriormente, foram expedidos os Termos de Intimação nos 02 a 05, com prazos
de 3 dias cada, solicitando, entre outros, memória de cálculo, balancetes de suspensão ou
redução, abertura e encerramento do Livro-Diário, e folhas transcritas dos valores das estimativas
mensais de IRPJ para abril e maio de 2008 e abril de 2010, nos termos do art. 230 do Regulamento
do Imposto de Renda/1999 (RIR/1999). O Termo de Intimação no 06, também com prazo de 5 dias,
requereu esclarecimentos adicionais sobre as Fichas 12-A e 17 da DIPJ para os anos-calendário
2008, 2009 e 2010.
Em 02 de abril de 2013, a contribuinte requereu prorrogação de prazo (fl. 81),
deferida até 08 de abril de 2013 (fl. 82). Nessa data, protocolou documentos, incluindo planilhas
de estimativas mensais (fls. 83-90 e 84-89), e, em 15 de abril de 2013, apresentou esclarecimentos
adicionais (fl. 90), informando omissões na DIPJ de 2011 quanto a pagamentos por estimativa de
IRPJ (R$ 1.167.582,84) e CSLL (R$ 425.369,83).
Em 03 de maio de 2013, foi lavrado o Termo de Verificação e Encerramento da Ação
Fiscal (TVEAF, fls. 111-113), descrevendo as apurações e transportando os valores das estimativas
mensais para as Fichas 12-A (IRPJ) e 17 (CSLL) da DIPJ. Foram identificadas divergências entre os
valores declarados na DIPJ e nas DCTF, especificamente quanto às estimativas mensais de IRPJ nos
meses de abril e maio de 2008 e abril de 2010, e ajustes anuais de IRPJ para 2008 (R$ 179.497,31)
e 2010 (R$ 4.455.431,91), além de CSLL para 2009 (R$ 1.110.120,78) e 2010 (R$ 1.612.595,49). O
TVEAF alertou para a necessidade de retificação da Ficha 11 da DIPJ para compatibilizá-la com as
DCTF.
Na mesma data, foram lavrados dois Autos de Infração (AIs):
AI para CSLL (fls. 122-128), enquadrado nos arts. 2o da Lei no 7.689/1988 (redação
da Lei no 8.034/1990), 57 da Lei no 8.981/1995 (alterações da Lei no 9.065/1995), 2o da Lei no
9.249/1995 e 1o da Lei no 9.316/1996, por falta/insuficiência de recolhimento das estimativas
mensais e ajuste anual para os anos-calendário 2009 e 2010. O crédito tributário apurado até abril
de 2013 totalizou R$ 1.252.781,28.
AI para IRPJ (fls. 129-135), enquadrado nos arts. 247 e 841, IV, do Decreto no
3.000/1999 (RIR/1999), por insuficiência de recolhimento das estimativas mensais e ajuste anual
para os anos-calendário 2008 e 2010. O crédito tributário apurado até abril de 2013 totalizou R$
2.345.551,08.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
4
O total do crédito tributário constituído foi de R$ 3.598.332,36, acrescido de multa
de ofício de 75% (art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, redação da Lei no 11.488/2007), no valor de R$
1.354.053,21, e juros de mora (art. 61, §3o, da Lei no 9.430/1996).
Em 28 de maio de 2013, a contribuinte apresentou impugnação administrativa (fls.
143-159, instruída com documentos às fls. 160-170), alegando, em síntese: (i) cerceamento de
defesa decorrente de prazos exíguos nos Termos de Intimação (3 a 5 dias), em violação ao art. 5o,
LV, da CF/1988, art. 37, caput, da CF/1988, arts. 835, §3o, e 844 do RIR/1999, e arts. 1o, 2o, 26 e 50
da Lei no 9.784/1999, requerendo nulidade absoluta do MPF e dos AIs (arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972); (ii) nulidade do TVF e dos AIs por falta de motivação e clareza na descrição da
infração, ausência de subsunção fática-jurídica e reprodução literal no acórdão de primeira
instância, em violação ao art. 142 do CTN, art. 10 do Decreto no 70.235/1972, e arts. 1o, 2o, 26 e
50 da Lei no 9.784/1999; e (iii) desproporcionalidade da multa de 75%, por ausência de dolo ou
fraude, configurando confisco (art. 150, IV, da CF/1988).
Em 07 de junho de 2013, houve despacho de encaminhamento dos autos para
julgamento (fl. 172), atestando a tempestividade da impugnação.
Em 14 de agosto de 2019, a 4a Turma da DRJ/SPO proferiu o referido Acórdão no
16-88.914, rejeitando as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa, afirmando a
regularidade formal dos Termos de Intimação e do lançamento (arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972, art. 142 do CTN, art. 10 do Decreto no 70.235/1972), e mantendo o enquadramento
legal dos créditos tributários, considerando a multa de ofício proporcional e constitucional (art. 44
da Lei no 9.430/1996). No mérito, confirmou as divergências nas declarações e a pertinência dos
lançamentos para IRPJ (anos-calendário 2008 e 2010) e CSLL (2009 e 2010).
No recurso voluntário, a contribuinte, reitera as preliminares de cerceamento de
defesa, nulidade do TVEAF e dos AIs por falta de motivação (acusando "cópia mecânica" no
acórdão da DRJ), e desproporcionalidade da multa, requerendo a anulação total do lançamento
ou, subsidiariamente, sua redução.
São esses os fatos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
5
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-88.914, que, por
unanimidade, julgou improcedente a impugnação aos Autos de Infração lavrados em 03 de maio
de 2013, relativos aos anos-calendário 2008 a 2011, no âmbito do Mandado de Procedimento
Fiscal no 0910100.2012.01575, instaurado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR.
No recurso, a contribuinte reitera as preliminares de cerceamento de defesa
(decorrente de prazos exíguos nos Termos de Intimação), nulidade do Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal (TVEAF) e dos Autos de Infração por ausência de motivação e clareza
(com alegação de "cópia mecânica" no acórdão de primeira instância), e desproporcionalidade da
multa de ofício de 75%, requerendo a anulação total do lançamento ou, subsidiariamente, sua
redução.
Os fatos descritos no TVEAF (fls. 111-113) revelam divergências entre os valores
declarados nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), especificamente quanto às
estimativas mensais de IRPJ (abril e maio de 2008 e abril de 2010) e ajustes anuais de IRPJ (2008 e
2010) e CSLL (2009 e 2010), resultando em créditos tributários de R$ 3.598.332,36 para IRPJ e
CSLL, acrescidos de multa de R$ 1.354.053,21.
A decisão de primeira instância analisou detidamente tais fatos, rejeitando as
preliminares com base nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, art. 142 do CTN e arts. 1o, 2o,
26 e 50 da Lei no 9.784/1999, e confirmou o enquadramento legal (arts. 247 e 841, IV, do RIR/1999
para IRPJ; arts. 2o da Lei no 7.689/1988 e ss. para CSLL), considerando a multa proporcional (art.
44, I, da Lei no 9.430/1996).
As causas de nulidade são listadas pelo artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972, e
referem-se à ocorrência de preterição de defesa e incompetência da autoridade fiscal. Se não são
constatados elementos suficientes à configuração de tais possibilidades, especialmente quando o
despacho decisório e a decisão da DRJ analisam as provas colacionadas pelo contribuinte no
processo administrativo fiscal, não há que se falar na ocorrência de nulidade nem do lançamento,
nem do acórdão recorrido.
Veja-se:
PRELIMINAR – NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA
8. Preliminarmente, cabe ressaltar que são improcedentes as preliminares de
nulidade do lançamento fiscal e cerceamento de defesa arguidas pela
Impugnante, porquanto assim estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto n.o 70.235,
de 06/03/1972 (Processo Administrativo Fiscal – P.A.F):
Art. 59. São nulos; I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
DRJ/SPO Fls. 6 II – os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
6
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
9. Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao lançamento, só
pode haver nulidade se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I),
uma vez que a hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do
direito de defesa, alcança apenas os despachos e decisões.
10. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto
de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
11. Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses
mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não
comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler os
históricos, os enquadramentos legais, os demonstrativos de apuração do IRPJ e
CSLL, da multa e o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, para se
ter presente as circunstâncias que envolveram o lançamento.
12. Pugna a Defendente que o Termo de Verificação e Encerramento da Ação
Fiscal não se mostra claro e preciso no tocante à descrição da infração, tampouco
nos AI consta qual teria sido a conduta que levou ao lançamento, o que, no seu
entendimento, representa flagrante ofensa aos princípios constitucionais de
ampla defesa e do contraditório, previstos no inciso LV, do art. 5o, da CF/1988.
Acrescenta que do ponto de vista infraconstitucional, há necessidade da devida
motivação dos atos e decisões administrativas, com supedâneo nos artigos 1o, 2o,
26, 50, 20, 26 e 50, todos da Lei no 9.784, de 26/01/1999 (P.A.F.).
13. Neste tópico, além do já exposto no item 11, cabe esclarecer que a análise do
mérito da autuação deixará ainda mais evidente a improcedência dos argumentos
da Litigante (a menção acerca dos prazos exíguos para atendimento dos Termos
de Intimação será igualmente abordada e, como se verá, não encontra
procedência), sendo impertinente, portanto, o alegado cerceamento de defesa.
14. Portanto, não há como prosperar a veiculada tese de nulidade, uma vez que o
auto de infração foi lavrado por pessoa competente e está perfeito do ponto de
vista formal, consoante as disposições legais do artigo 10 do Decreto n.o
70.235/1972, e lavrado em conformidade com o artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN).
MÉRITO
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
15. DRJ/SPO Fls. 7 Em relação ao cerne do presente litígio, para se apreciar o
cabimento ou não dos lançamentos decorrentes de Insuficiência de Recolhimento
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
7
de IRPJ e CSLL, deve-se verificar com atenção o que ocorreu durante o
procedimento fiscal.
INTIMAÇÃO E CONSTATAÇÃO
16. Termo de Intimação no 01 (T.I. - fl. 58 – ciência em 18/09/2012 – prazo para
atendimento: 05 dias) foi exarado para inicialmente informar que em razão do
procedimento de revisão interna - Malha IRPJ - da DIPJ (Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), relativa aos anos-calendário
2008 a 2010 (fls. 3 a 44), foi constatada falta e/ou insuficiência de recolhimento
das Estimativas Mensais e Ajuste Anual do IRPJ (2008 e 2010) e da CSLL -
Estimativas Mensais e Ajuste Anual (2009 e 2010). Na sequência, a fiscalizada foi
intimada a preencher as planilhas anexas (fls. 59 e 60, a seguir reproduzidas), e
comprovar a declaração em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – fls. 46 a 51), o pagamento, a compensação e/ou eventual inclusão em
parcelamento. Em complemento, solicitou-se cópia do Contrato Social e Última
Alteração, além do cópia do Recibo de Entrega e Comprovante de Autenticação
na JUCEPAR, pertinente ao Livro-Diário Digital:

17. Termo de Intimação no 02 (T.I. - fl. 62 – ciência em 12/11/2012 – prazo para
atendimento: 03 dias) foi emitido para requerer cópia da Última Alteração
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
8
Contratual, se posterior à Sexta, que se encontra em poder da fiscalização (em
manifestação protocolada em 14/11/2012 (fl. 79), a Recorrente consignou que a
Sexta Alteração corresponde à última). Termo de Intimação no 03 (T.I. - fl. 64 –
ciência em 19/12/2012 – prazo para atendimento: 03 dias) e Termo de Intimação
no 04 (T.I. - fl. 66 – ciência em 07/02/2013 – prazo para atendimento: 03 dias)
foram lavrados, para reintimar a Litigante. Em manifestação protocolada em
18/02/2013 (fl. 80), a Litigante novamente declarou que a Sexta Alteração
corresponde à última.
18. Termo de Intimação no 05 (T.I. - fls. 68 e 69 – ciência em 25/03/2013 – prazo
para atendimento: 03 dias) foi exarado para intimar a Requerente, nos seguintes
termos: (...)
1 - Fornecer cópia da memória de cálculo, dos Balancetes de Suspensão ou
Redução, Abertura e Encerramento do Livro-Diário e folhas onde estejam
transcritos, na forma do artigo 230 do Regulamento do Imposto de Renda/99, os
valores das estimativas mensais do IRPJ - meses de abril e maio do ano-calendário
de 2008 e abril de 2010, sendo que toda e qualquer cópia deverá ser assinada
pelo contribuinte ou seu representante legal; 2 - Comprovar o recolhimento e
declaração em DCTF dos valores do IRPJ - Ajuste Anual - informados na Ficha 12-A
dos anos-calendário de 2008 (179.497,31) e 2010 (4.455.431,91) e da CSLL - Ficha
17 – 2009 (1.110.120,78) e 2010 (1.612.595,49). (...)
19. Pedido de prorrogação de prazo foi requerido em 02/04/2013 (fl. 81), tendo
sido deferido para 08/04/2013 (fl. 82). Em 08/04/2013 a Defendente protocolou o
fls. 84 a 89): (...)
Conforme solicitado, e esclarecendo o item 2 do TERMO DE INTIMAÇÃO 05,
informamos que: - Referente ano 2010 - IRPJ - Faltou informar na DIPJ no item 19,
da ficha 12-A, o valor do Imposto de Renda pago por Estimativa no valor de R$
3.455.266,49 e efetuar retificação na ficha 06A - Referente ano 2010 - CSLL -
Faltou informar na DIPJ no item 81 da ficha 17 o valor da CSLL pago por
estimativa, no valor de R$ 1.262.615,93 e retificação na ficha 06A - Referente ano
2009 - CSLL - Faltou informar na DIPJ no item 74 da ficha 17, o valor da CSLL pago
por estimativa, no valor de R$ 834.358,79 e retificação na ficha 06A - Referente
ano 2008 - IRPJ - Efetuar retificação da ficha 06-A. (...)
20. Termo de Intimação no 06 (T.I. - fl. 71 – ciência em 09/04/2013 – prazo para
atendimento: 05 dias) foi exarado, para inicialmente informar que em
continuidade aos trabalhos iniciados com o Termo de Intimação no 01, foi
constatada a incidência em Malha, no mesmos parâmetros, para o ano-calendário
2011. Na sequência, a fiscalizada foi intimada a preencher a planilha encaminhada
com o T.I. no 01 (Estimativas Mensais), e comprovar o recolhimento, a declaração
em DCTF, a compensação e/ou eventual inclusão em parcelamento, do valor do
IRPJ e da CSLL – Ajuste Anual – informado nas Fichas 12-A e 17, respectivamente.
Em 15/04/2013, a Impugnante protocolou o seguinte esclarecimento (fl. 90): (...)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
9
Conforme solicitado, e esclarecendo o item 1 do TERMO DE INTIMAÇÃO No 06,
informamos que: - Referente ano 2011 - IRPJ - Faltou informar na DIPJ no item 18,
da ficha 12-A, o valor do Imposto de Renda pago por Estimativa no valor de R$
1.167.582,84 . - Referente ano 2011 - CSLL - Faltou informar na DIPJ, no item 82,
da ficha 17, o valor da CSLL pago por estimativa no valor de R$ 425.369,83. (...)
MÉRITO
21.1. DRJ/SPO Fls. 10 A empresa, tributada pelo Lucro Real Anual, incidiu em
Malha/PJ nos anos-calendário 2008 (IRPJ), 2009 (CSLL) e 2010/2011 (IRPJ e CSLL),
por falta e/ou insuficiência de recolhimento e/ou compensação do IRPJ e da CSLL.
21.2. Em razão dos Termos de Intimação n°s 01 a 05, a fiscalizada apresentou
planilhas (anexas ao T.V.E.A.F. – fls. 114, 116, 118, e 120), pertinentes ao
IRPJ/Estimativas mensais para os anos-calendário 2008, 2010 e 2011, e
CSLL/Estimativas Mensais para os anos-calendário 2009 a 2011, que foram
analisadas e confrontadas com a DIPJ, tendo sido constatada divergência nos
meses de abril e maio (IRPJ - 2008) e abril (IRPJ - 2010).
21.3. Analisados os elementos fornecidos pela empresa para esclarecer as citadas
divergências - Livro-Diário e Balancetes - abril a junho de 2008 (IRPJ – fls. 91 a 99);
balancetes abril e maio de 2010 (IRPJ – fls. 100 a 103) -, foram elaboradas
planilhas - anexas (fls. 115, 117, 119, e 121 – a seguir reproduzidas) - com as
Estimativas Mensais Pagas que, transportadas para as Fichas 12-A (IRPJ) e 17
(CSLL) - da DIPJ dos anos-calendário 2009 a 2010, resultaram em valores a tributar
- Ajuste Anual em 31 de dezembro:

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
10

Estimativas Mensais Pagas - tanto para o IRPJ como para a CSLL - Fichas 12-A e 17
da DIPJ, respectivamente, não resultaram em Ajuste Anual.
21.5. No ano-calendário 2008, em que pese o correto transporte das Estimativas
Mensais pagas para a Ficha 12 - A, não foram localizados pagamentos, nem
declaração em DCTF, para o valor de R$ 179.497,31, Ajuste Anual de IRPJ apurado
em 31 de dezembro.
21.6. Com relação à Ficha 06 – A - Demonstração do Resultado -, não se visualizou
nenhum valor que, transportado incorretamente, ensejasse retificação, como
pede a contribuinte.
21.7. Relativamente aos anos-calendário 2009 a 2011, a empresa forneceu, em
conjunto com os balancetes solicitados, cópia do Recibo de Entrega de Livro
Digital e Requerimento de Autenticação (fls. 104 a 109), bem como Declaração da
Escrituração dos elementos fornecidos à RFB nos Livros-Diário n°s 029 a 031 (fl.
110).
21.8. Em razão dos valores a recolher do IRPJ - Ajuste Anual em 31/12/2008 e
31/12/2010 -, e CSLL - Ajuste Anual em 31/12/2009 e 31/12/2010 -, foram
lavrados os Autos de Infração.
21.9. A empresa deverá retificar a Ficha 11 da DIPJ, pertinente aos meses de abril
e maio do ano-calendário 2008, e abril do ano-calendário 2010, de modo a
compatibilizá-las com os valores constantes das DCTF.
CONCLUSÃO
22. Em consonância com os exposto, cabe concluir pelo acerto dos
procedimentos conduzidos pela fiscalização, porquanto em consonância com a
legislação de regência da matéria, que encontra amparo nos artigos 247 e 841,
inciso IV, do RIR/1999:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais
(Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de
apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
11
apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 4o). § 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de
Apuração do Lucro Real - LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente
serão atualizados monetariamente até essa data, observada a legislação então
vigente, ainda que venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em
períodos de apuração posteriores (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o). Art. 841. O
lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art.
149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de
1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42): (...) IV - não efetuar ou efetuar com
inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido, inclusive na fonte;
(...)
IMPUGNAÇÃO
Prazo para atendimento das intimações 23.
Pugna a Recorrente que durante o procedimento fiscal não foi concedido prazo
razoável para apresentar documentos e informações. Acrescenta que nos Termos
de Intimação nos 1 e 6, além de toda documentação social e livros contábeis, a
Impugnante foi intimada a elaborar planilhas, tudo isso com o prazo de até 5
(cinco)
dias. Complementa que além de flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade e
da ampla defesa (artigo 5o, LV, da CF/88), o referido Termo de Intimação contraria
diretamente o artigo 835, § 3o, do RIR/1999. Afirma que nos Termos de Intimação
n°s 2 a 5 foi concedido prazo de 3 (três) dias para apresentar outros documentos,
o que caracteriza contrariedade ainda maior aos referidos princípios e à norma
aplicável do RIR/1999.
24. O art. 844 do Decreto no 3.000/1999 (RIR) disciplina a questão do prazo para
atendimento de intimação, nos seguintes termos:
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19). (grifos do original)
25. Por sua vez, em razão do art. 71 da Medida Provisória no 2.158-34/2001, o art.
19 da Lei no 3.470, de 29/11/1958, passou a vigorar com as seguintes alterações:
Artigo 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
12
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam
respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do
sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o
prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis. (...)(grifos acrescidos)
26. Portanto, plenamente cabível o prazo concedido pelo autuante, de cinco dias
(Termo de Intimação no 01), tendo em vista que a intimação para preenchimento
das planilhas, bem como comprovação de declaração em DCTF, pagamento,
compensação e/ou eventual inclusão em parcelamento (IRPJ e CSLL) são
informações e documentos solicitados que dizem respeito a fatos que devem
estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em
declarações apresentadas à administração tributária. O mesmo pode ser dito em
relação ao Termo de Intimação no 06, que foi exarado para intimar a Litigante a
preencher a planilha encaminhada com o T.I. no 01 (Estimativas Mensais), e
comprovar o recolhimento, a declaração em DCTF, a compensação e/ou eventual
inclusão em parcelamento do valor do IRPJ e da CSLL – Ajuste Anual – informado
nas Fichas 12-A e 17, respectivamente.
27. No que concerne aos Termos de Intimação nos 02, 03 e 04, emitidos, com
prazo para atendimento de 03 dias, para requerer cópia da Última Alteração
Contratual, se posterior à Sexta, a Recorrente consignou que a Sexta Alteração
correspondia à última, inexistindo qualquer prejuízo à sua defesa.
28. Por fim, no que concerne ao Termo de Intimação no 05 (ciência em
25/03/2013), no qual foi concedido prazo de 03 dias para atendimento, a
Impugnante requereu pedido de prorrogação de prazo em 02/04/2013 (fl. 81),
tendo sido deferido para 08/04/2013 (fl. 82), inexistindo qualquer prejuízo à sua
defesa.
Multa - confisco.
No que diz respeito ao caráter confiscatório da multa aplicada, cumpre esclarecer
que a referida vedação ao confisco estabelecida na Constituição Federal é dirigida
ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado
esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional -
quando assim declarada pelo Poder Judiciário. É de se presumir, portanto, que a
lei aprovada nos moldes constitucionais tenha estabelecido multas e taxas dentro
de limites aceitáveis.
30. Estando a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 acima
transcrito, que ainda não foi revogado, não teve sua execução suspensa pelo
Senado Federal, nem foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal em controle concentrado ou em Súmula Vinculante, não há como o
julgador administrativo vinculado à lei vigente e às normas regulamentares, deixar
de aplicá-la sob alegação de ofensa a quaisquer princípios jurídicos (por exemplo,
capacidade contributiva, proporcionalidade, razoabilidade, etc.).
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.743 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722868/2013-54
13
31. DRJ/SPO Fls. 14 Assim, demonstrado que a multa de ofício foi correta e
legalmente aplicada no percentual de 75,00% dos tributos devidos, descabem as
afirmações da autuada em sentido diverso.

Plenamente cabível a aplicação do art. 114, § 12o, inciso I, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), que autoriza a declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, como faculdade do julgador.
A recorrente não inova nas razões recursais, limitando-se a repetir os argumentos já
apresentados na impugnação administrativa (fls. 143-159), os quais foram claramente analisados e
rebatidos pelo acórdão da DRJ/SPO. Não se vislumbra qualquer elemento novo que justifique a
rediscussão exaustiva das questões de direito, mormente ante a ausência de prejuízo concreto
demonstrado e a regularidade formal do procedimento fiscal.
Declaro-me de acordo com os fundamentos e a conclusão do acórdão recorrido,
que acertadamente manteve os lançamentos por ausência de vícios insanáveis e pertinência
material das apurações.
Ante o exposto, VOTO por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 381
DF CARF MF
Original